Tribunal: TJPA
Processo: 0805603-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805603-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL FERREIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME DO
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DENÚNCIA OFERECIDA E DEVIDAMENTE RECEBIDA. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que a denúncia foi oferecida, em
11/06/20,
e devidamente recebida no dia 15/06/20
,
restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor do paciente
Ismael Ferreira de Brito
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Aduz o impetrante que o coacto teve a sua prisão preventiva decretada em
17/04/2020
, e cumprida no dia
30/04/2020
, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por excesso de prazo da prisão, tendo em vista que até o momento não houve oferecimento da denúncia.

Relata que a autoridade policial não logrou finalizar a investigação preliminar no prazo estabelecido em lei, qual seja 10 dias por se tratar de réu preso, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa ao atraso, e o
parquet,
com atuação perante aquela unidade judiciária, teve vista dos autos após a conclusão do IPL em 19/05/2020, entretanto, até a presente data o órgão acusador permanece inerte quanto ao oferecimento de denúncia.

Requereu a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para revogar a custódia preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
no dia
13/04/2020
, por volta das
11H00
, na estrada da vicinal 13, próximo à escola local, Zona Rural do Município de Itupiranga, o coacto e mais 02 (dois) comparsas não identificados, em uma caminhonete de cor preta, modelo Mitsubishi Triton, encontraram na referida vicinal a vítima e seu filho,
J. L. P. N.
de

apenas 06 (seis) anos de idade, em sua motocicleta. Em ato contínuo, o ora paciente, conhecido da família, sinalizou com a mão para que ambos se aproximassem, tendo os demais ocupantes do veículo abaixado seus vidros e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, com a criança, em seguida, fugindo para não ser morta. Acrecenta, ainda, que o delito foi motivado por acerto negocial entre a vítima e o paciente que, após comprar por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), terra de sua propriedade, se arrependeu e devolveu o imóvel, mas se mostrou insatisfeito pela demora na devolução de seu dinheiro.

Eis a suma dos fatos.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia em desfavor do paciente foi oferecida, em 11/06/20, e devidamente recebida, por meio de decisão proferida pelo juízo singular no dia 15/06/20,

nos autos do processo nº 0800289-57.2020.8.14.0025, objeto do presente
writ,
tendo sido determinada a expedição de mandado de citação do acusado. Em 16/06/2020, a defesa protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual já foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Outrossim, vale registrar que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva.
Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram analisados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em data recente de 25/06/2020. No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº
0804712-38.2020.8.14.0000
,
também sob minha relatoria, a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia já fora examinada por essa C. Seção de Direito Penal, há aproximadamente 10 (dez) dias, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 07
de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 09/07/2020